Tribunal: TJSP
Processo: 2065389-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para compelir a requerida a disponibilizar e autorizar o tratamento médico prescrito à autora, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que a agravada indicou. Irresignação da operadora de plano de saúde. Descabimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para compelir a requerida a disponibilizar e autorizar o tratamento médico prescrito à autora, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que a agravada indicou. Irresignação da operadora de plano de saúde. Descabimento. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura, nos termos exatos da prescrição médica. Decisão mantida.

Recurso desprovido.